Tribunal: TJDFT
Processo: 0719069-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719069-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUNALDO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO SILVEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, faculto ao agravante se manifestar sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões. Brasília, DF, em 28 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator